Tribunal: CARF
Processo: 13888.000786/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de inconstitucionalidade de lei ou violação de princípios constitucionais, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72 e da Súmula n.2 do CARF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000786/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.550 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
REAL EVENTOS RIO CLARO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. A presunção legal tem o condão
de inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode
refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do
art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários,
deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei ou violação de princípios constitucionais, nos
termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72 e da Súmula n.2 do CARF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas
praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da
multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de
ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de
evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) não
conhecer do recurso voluntário do contribuinte em razão de intempestividade e (ii) conhecer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000786/2010-59
Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

parcialmente o recurso voluntário dos responsáveis tributários e dar-lhe parcial provimento para
exonerar a qualificação da multa de ofício, retornando-a ao patamar de 75%, e para exonerar as
imputações de responsabilidade realizadas pela fiscalização.
Processo julgado na sessão das 14 horas do dia 19/01/2021, por pedido de vistas
em mesa.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls 801/819. interposto pelos Recorrentes contra
Acórdão n. 14-30.457 da 3a Turma da DRJ/POR, fls. 755/767, cujo relatório peço vênia para
parcialmente reproduzir:

Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa aos anos-
calendário de 2006 e 2007, foi efetuado lançamento para exigência de crédito tributário
no valor total de R$ 701.209,98 (setecentos e um mil e duzentos e nove reais e noventa
e oito centavos), conforme demonstrativo de fl. 1,

(...)

O Termo de Constatação Fiscal de fls. 622/633 descreve a ação fiscal, indicando a
apuração das seguintes infrações:
1 - Omissão de receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada,
nos termos da Lei n° 9.430, de 1996,
2 - Omissão de receitas da atividade, correspondente a bingo cartela e máquinas caça-
níqueis, apurada mediante confronto com a receita informada à Receita Federal, nos
temos do RIR/1999, art. 528;
3 - IRRF utilizado como dedução do IRPJ devido, informado em Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), cujos valores não foram
comprovados, acarretando valor declarado em DCTF e DIPJ a menor.
O lançamento foi efetuado com multa qualificada, de 150%, por considerar a autuante
que a contribuinte assumiu de forma livre e consciente o risco de omitir à tributação as
receitas apuradas, revelando a presença de conduta dolosa, tendente a impedir a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir suas
características essenciais, de modo a evitar o pagamento do imposto devido, nos termos
do art. 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Foram lavrados, ainda, Termos de Sujeição Passiva Solidária, com ciência ao
representante e aos sócios-gerentes da empresa, de acordo com o Código Tributário
Nacional (CTN), arts. 124 e 135, III.
Notificada do lançamento em 18/03/2010, conforme autos de infração, a interessada,
por seu representante legal, ingressou, em 19/04/2010 (fl. 731), com a impugnação de
fls. 663/675, alegando, em suma:
 A responsabilidade solidária objetiva dos sócios não deve prosperar, pois a
ordem jurídica global não aceita a responsabilização de quem quer que seja
sem culpa objetiva; ,
 O art. 124, II, do CTN não deve ser interpretado isoladamente, sob pena de
caracterização de sua inconstitucionalidade, impondo-se seu exame dentro do
sistema jurídico, mais precisamente em conexão com os arts.134 e 135, que
exigem não apenas o nexo causal entre o crédito tributário e a conduta do
agente, como também ação ou omissão culposa ou dolosa;
 A solidariedade prevista no art. 124, II, é denominada de direito, só tendo
validade e eficácia quando a lei que estabelece for interpretada de acordo com
os propósitos da Constituição Federal (CF) e do próprio CTN;
 O teor do art. 1.016 do Código Civil de 2002 é extensivo às sociedades limitadas
por força do prescrito no art. 1.053, expressando hipótese em que os
administradores respondem solidariamente somente por culpa quando no
desempenho de suas funções, o que reforça o consignado no an. 135, III, do
CTN;
 O princípio normativo e geral é de que a responsabilidade do sócios de
sociedade limitada ou dos acionistas de sociedade anônima é restrita à
participação que possuam na empresa;
 A questão da responsabilidade solidária nada tem a ver com a matéria
concernente à desconsideração da pessoa juridica por abuso de direito,
hipótese em que o juiz poderá decidir, a requerimento da parta interessada,
que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 28 do Código de
Defesa do Consumidor;
 Com o advento da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, que disciplina a
responsabilidade tributária solidária, não poderão ser cobrados dos sócios e
administradores através do instituto da responsabilidade tributária solidária,
salvo na hipótese de solicitação de parcelamento em nome próprio do sócio ou
administrador da dívida tributária da pessoa jurídica, quais débitos imputáveis
a atividade empresarial;
 O agente fiscalizador não procedeu da forma como determina a lei, pois não
ficou comprovada a efetiva responsabilidade dos sócios no descumprimento
das obrigações tributárias, uma vez ter relatado de forma expressa que houve
indícios de subfaturamento apontados pela Caixa Econômica Federal,
devendo-se, portanto, declarar a irresponsabilidade dos sócios quotistas, uma
vez não terem sido atendidos os requisitos do an. 135 do CTN; ,_
 É possível constatar a revogação tácita do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, pelo §
4° do art. 5° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001;
 Observando-se o principio da legalidade cerrada em matéria fiscal, da
capacidade contributiva, da isonomia tributária, e forçoso concluir que sempre
deve prevalecer a apuração real da base de cálculo dos tributos em detrimento
de apuração arbitrada e presumida desta;
Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

 O uso das presunções em matéria fiscal sofre as limitações dos princípios
constitucionais além de não poder modificar a matriz constitucional de
incidência tributária;
 Não poderia o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, eleger “receita ou rendimento” à
condição de “renda”, que já tem definição em lei complementar material, o
CTN, segundo o qual, por seu art. 43, a “renda” é sempre um plus, quer por
representar a disponibilidade de um produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, quer por representar um acréscimo de patrimônio em
determinado período de tempo;
 A presunção de que os depósitos bancários se constituem omissão de “receita”
foge da matriz constitucional do imposto de renda e, conseqüentemente, da
CSLL;
 É fundamental que a fiscalização proceda a uma verificação ampla dos fatos, sob
pena de se tributar “um não acréscimo” e um “não fluxo”, exigindo tributo
independente da ocorrência do fato gerador, ato este eivado de notória
ilegalidade;
 É preciso ter prova inequívoca de que tais movimentações representaram de fato
aumento patrimonial para incidência do respectivo imposto de renda nos
termos do art. 43 do CTN;
 Para que seja aplicada uma penalidade qualificada, por ter havido fraude, o tipo
deve estar devidamente descrito e exaustivamente comprovado pelo agente,
não bastando alegar que houve a prática de determinado ato sem estar
devidamente formalizado nos autos;
 A presunção que beneficia o trabalho fiscal serve apenas e tão-somente para a
relação tributária de exigência do tributo e multa de ofício; a máxima de que o
cidadão é inocente até prova em contrário ainda prevalece no campo penal, de
maneira que não se pode, por presunção, aplicar a multa qualificada com
caráter penal no caso em tela.
Requereu seja julgado procedente seu pedido, no sentido de que seja declarada a
insubsistência do lançamento e, por conseqüência, seja procedida a baixa administrativa
definitiva dos autos, bem como se determine a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário constituído até que seja proferida decisão final na esfera judicial, nos termos
do art. 151, V, do CTN.
Protestou pela juntada posterior das procurações relativas aos sócios, bem como
requereu que as intimações e notificações relativamente ,às decisões proferidas sejam
encaminhadas à procuradora nomeada, com cópias aos impugnantes.
O Acórdão recorrido, por sua vez, manteve o crédito tributário exigido e
declarando definitiva a exigência do IRPJ no valor de R$ 80.449,19, da CSLL no valor de R$
28.554,16, do PIS no valor de R$ 6.444,47 e da Cofins no valor de R$ 29.743,89, conforme
demonstrado no voto vencedor, todos acrescidos de multa de oficio no percentual de 75% e juros
de mora (no voto vencedor consta, contudo, a aplicação da multa qualificada de 150% por
entender a ocorrência de fraude praticada pelo Recorrente), nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. f
Fl. 2203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

PRESUNÇÃO LEGAL. ÓNUS DA PROVA. , A presunção legal tem O condão de
inverter o ônus da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante
oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS. FALTA DE
COMPETÊNCIA.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação da exclusão
de pessoas arroladas como responsáveis solidárias pelos tributos exigidos do
contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de inconstitucionalidade
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste inequivocamente comprovado
o evidente intuito de fraude.
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls 801/819, repisando
os fundamentos já apresentados na Impugnação Administrativa, fls. 671/683.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Das Preliminares: análise da tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado pelos Recorrentes
Passamos à análise preliminar da tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado pelos Recorrentes, em atenção ao art. 23 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 2204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (Grifo nosso).

Fl. 2205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Assim, considerando o teor do art. 23 do citado Decreto, deve-se, primeiramente,
cotejar as datas em que o contribuinte foi cientificado do Acórdão da DRJ, o transcurso do prazo
recursal e a data em que foi apresentada reclamação administrativa.
Pela leitura dos autos, consta que os Recorrentes foram intimados (fl.775/780), da
publicação do Acórdão da DRJ em 23/09/2010, sem ter ocorrido a ciência por parte do
contribuinte e retornando ao remetente.
Por esse motivo, às fls. 781, foi publicada intimação por edital, nos termos do art.
23, III, do Decreto 70.235/72, nos seguintes termos:
Edital n° 27/2010
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 23, IlI, do Decreto n° 70.235, de 06 de março
de 1972, por se encontrar em lugar incerto e ignorado, fica o contribuinte, abaixo citado,
INTIMADO a pagar o débito referente ao processo abaixo, ou a apresentar recurso,
dentro do prazo de trinta dias, contados do 16° (décimo sexto) dia da data da afixação
deste. Decorrido o prazo supra, sem que tenha havido o pagamento do débito ou
apresentação de recurso, deve ser lavrado o TERMO DE PEREMPÇÃO e o processo
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva, findo o
prazo de trinta dias para cobrança amigável previsto no art. 21 do Decreto n° 70.235, de
1972.
O Edital foi afixado em 01/10/2010 e desafixado em 15/10/2010, contando-se o
prazo recursal a partir de 16/10/2010.
Sem resposta, às fls. 781, foi anexado o Termo de Perempção, nos termos
abaixo, na data de 24/11/2010, assim como a carta de cobrança, na mesma data (fl.782):

Ref.: Termo de Perempção

Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto n° 70.235/1972, art.33)e
não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da
autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na forma da
legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva (art. 21, § 3° do Decreto 70.235/1972).

Foi enviado também, fls. 794, nova intimação em 25/11/2010, agora contendo a
carta cobrança. Na carta contém a indicação “mudou-se”.
Todas as intimações foram realizadas no endereço: Rua 1, número 742, Centro,
Município de Rios Claros, CEP 13.500-270, que, segundo consta, é o endereço cadastral do
contribuinte, para fins fiscais.
Às fl.797 consta Termo de Vista Processual dos procuradores da Recorrente, onde
se realizou cópias parciais do processo. A vista ocorreu na data de 06/01/2011.
Assim, às fls. 801, na data do dia 26/01/2011, foi interposto pelos Recorrentes o
Recurso Voluntário (fls.801/820).
A seu turno, os Recorrentes alegaram a tempestividade do Recurso Voluntário
pelos seguintes fundamentos:
Fl. 2206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

a) A intimação ocorreu no endereço onde a empresa exercia suas atividades.
Porém, conforme informado no processo, em 2007 houve efetivamente a
cessação das atividades da empresa, em virtude da proibição de bingos no
país. A recorrente não exerce mais nenhuma atividade em qualquer local.
b) Após o transcurso do prazo, determinou-se cobrança relativa à Recorrente. A
recorrida encaminhou carta cobrança em 25 de novembro de 2010, constando
informação de que a endereçada “mudou-se”, diligenciando ao órgão junto ao
cadastro de contribuintes da Receita Federal, na localização de endereço na
pessoa de um dos sócios da pessoa jurídica, encaminhando-se, assim, a carta
cobrança para pagamento do débito constante no auto de infração, recebido
aos 8 de dezembro de 2010, pelo sócio e recorrente Levi Ykutake, o que deu
ensejo, aos 6 de janeiro de 2011, à ciência dos recorrentes, através da patrona
constituída, a respeito da decisão dos autos.
c) Alega que, por não mais exercer atividades no endereço mencionado, não
sendo necessária a alteração dos dados cadastrais junto aos órgãos
públicos, restou o disposto no parágrafo 4a do art.23 do Decreto 70.235/72,
não sendo admissível, portanto, considerar os recorrentes revéis, pois a
intimação encaminhada ao domicílio indicado teve o seu recebimento
recusado por pessoa estranha à empresa Recorrente e seus sócios. A
manutenção da decisão infringiria normas constitucionais (art. 5a, LIV e V) e
legais (art.7a e 23 do Decreto 70.235/72) e art. 3 da Lei 9784/99:
d) Como os sócios recorrentes foram considerados sujeitos passivos solidários,
conforme termos de sujeição passiva solidária, deveria a recorrida ter
encaminhado cópia da decisão a todos os recorrentes incluídos no polo
passivo da demanda, o que não foi feito;
e) A questão da prova do recebimento da intimação no domicílio tributário eleito
pelos sujeito passivo (art. 23, II, Decreto 70.235/72) é regra que deve observar
o art. 223 do CPC, devendo haver prova da ciência para a intimação;
f) Que deveria a autoridade de origem cumprir a solicitação do Recorrente para
intimação da procuradora nomeada;
g) Que os recorrentes, através de sua procuradora, somente tiveram ciência do
Acórdão em 06/01/2011;
h) Requer, assim, que seja garantida a devolução do prazo para apresentação do
recurso em segunda instância, bem como sejam suspeitos os efeitos da
inscrição em dívida ativa, sob pena de violação ao contraditório e ampla
defesa.
Primeiramente, no que tange ao pedido formulado pelo Recorrente para que as
intimações sejam feitas no endereço profissional dos procuradores legais, não se pode deferir tal
pedido, já que a legislação é clara ao prescrever que as intimações sejam feitas no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23, II e III, do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, já há entendimento pacificado sobre o assunto, conforme se pode
depreender da Súmula CARF n. 109: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 2207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Assim, nos termos da Súmula CARF 109 (vinculante) a assinatura do recebedor
da correspondência comprova que a ciência foi feita, mesmo que não seja integrante da empresa.
A inatividade da empresa não é, portanto, causa para afastar a ciência da notificação.
Há diversos entendimentos nesse sentido, conforme já decidiu o Acórdão n.
2201003.781 da 2a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2012
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É válida a intimação feita por via postal no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, sendo este aquele fornecido por ele, para fins cadastrais, à administração
tributária. (...)
Por outro lado, não consta nas intimações postais que recebedor algum tenha
assinado a intimação. Logo, a intimação postal restou infrutífera e, por esse motivo, logrou-
se realizar a intimação por edital.
Ainda, o parágrafo 1a do art. 23 do Decreto 70.235/72 é bastante claro no que
tange à inocorrência de intimação por cadastro inativo:
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Em outras palavras, a autoridade de origem, no que tange à Recorrente,
verificando que o cadastro não foi alterado, mas a empresa estava inativa, seguiu à intimação
por edital, nos termos do parágrafo 1o, inciso III do Decreto.
Não se ignore que, nos termos do art. 23, parágrafo 2a do Decreto 70.235/72,
considerar-se-á feita a intimação nas seguintes hipóteses:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 2208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Na hipótese de intimação por edital, aplicou-se o inciso IV, considerando que o
edital foi fixado e no décimo quinto dia, desafixado, passou a correr a partir do décimo sexto dia.
Assim, a despeito da não lograr êxito a intimação postal, foi realizada citação por
edital, oportunizando novamente ao contribuinte a ciência para se defender adequadamente.
Somente após transcorrido o prazo da citação por edital é que se procedeu ao
envio da carta cobrança.
Assim, considerando que, tendo havido transcurso do prazo para
apresentação do Recurso Voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, sem ter
havido resposta pelo contribuinte dentro do prazo legal, não há alternativa senão
considerar intempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.
Por outro lado, a falta de intimação para ciência do teor do Acórdão da DRJ aos
responsáveis solidários, cada qual lavrado Termo de Responsabilidade Solidária e que, junto à
empresa devedora apresentou tempestivamente a Impugnação Administrativa, em minha leitura
prejudica a lisura da intimação aos responsáveis solidários, conforme já entendeu, em situação
análoga, a 2a Câmara do Terceiro Conselho dos Contribuintes
Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 07/10/1998 a 20/10/1999 Ementa:
FALTA DE INTIMAÇÃO A falta de intimação de responsáveis solidários,
regularmente indicados no Auto de Infração, que apresentaram impugnações
consideradas intempestivas em Primeira Instância Administrativa de Julgamento,
afronta os preceitos que regem o Processo Administrativo Fiscal, uma vez que a decisão
proferida não foi regularmente cientificada aos Interessados. INTIMAÇÃO POR
EDITAL. Não produz efeitos a intimação enviada a endereço distinto daquele declarado
pelo contribuinte, em Declaração de Imposto de Renda entregue anteriormente à data da
notificação postal. A intimação por edital não foi precisa quanto ao prazo de 30 dias
para impugnação do Auto de Infração, o que foi expressamente admitido pela Primeira
Instância Administrativa de Julgamento. A redação dada ao Edital, ambígua, poderia
levar o sujeito passivo a contar o prazo de forma equivocada. PROCESSO ANULADO
EM PARTE (Acórdão n. 302-37.998, Processo n. 12466.004082/2003-24).

Nesse sentido, quanto aos responsáveis solidários, de fato, entendo que a
autoridade de origem deveria ter procedido à intimação, nos termos do art. 23 do Decreto
70.235/72, o que se demonstra não ter sido realizado. Não há qualquer comprovação aos autos de
que a intimação e a ciência dos responsáveis solidários foram cientificados.
Portanto, não recebendo devida cientificação quanto ao resultado do Acórdão da
DRJ, à primeira vista, poder-se-ia proceder à nova intimação aos responsáveis solidários, para
que recorressem, se assim desejassem, no prazo estabelecido no art. 33 do Decreto 70.235/72.
Porém, no caso em tela, verifica-se que, como os responsáveis solidários já
apresentaram Recurso Voluntário conjuntamente com o contribuinte, entendo que é possível
superar a questão, considerando tempestivo o Recurso Voluntário apresentado tão somente em
benefício dos responsáveis solidários, em homenagem ao princípio da eficiência e à economia
processual que devem informar o processo administrativo. Portanto, pelos fundamentos acima
apresentados, passo a conhecer do Recurso Voluntário no que tange à proposição feita apenas
pelos responsáveis solidários.
Fl. 2209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Quanto à determinação do objeto Recursal
Conforme determinado no Termo de Constatação Fiscal, fls.631, o início do
procedimento fiscal foi motivado pelos seguintes fundamentos:
8. A entidade desportiva Rio Claro Futebol Clube - CNPJ 44.665.404/0001-70 esteve
autorizada pela Caixa Econômica Federal a manter em funcionamento o BINGO REAL,
administrado pela empresa Real Eventos Rio Claro Ltda no período de 07/O8/2001 a
06/08/2002.
9. Após esse período, a fiscalizada manteve funcionamento baseado em liminares que
foram derrubadas e em 2007 teve o funcionamento cessado. A despeito de funcionar
irregularmente, durante todo o ano de 2006 e parte de 2007, os jogos de bingo
continuaram ocorrendo no BINGO REAL, administrado pela Real Eventos Rio Claro
Ltda.
10. Em 14/11/2002 a Caixa Econômica Federal enviou ofício à Delegacia de Polícia
Federal em Piracicaba para relatar que os relatórios denominados Resumos de
Movimento apresentados na prestação de contas, contendo os valores de arrecadação
declarados pelos responsáveis pelo Bingo Real, no caso, a Real Eventos Rio Claro Ltda
confrontados com os Laudos de Acompanhamento de Rodadas - LAR, laudos de
inspeção realizados na caso de bingo pelos auditores da Caixa Econômica Federal
apresentaram fortes indícios de irregularidades.
11. Em ofício datado de 10/08/2006 a Caixa detalha o método utilizado na aferição do
movimento dos bingos e lembra que desde 31/12/2001, as atividades da mesma ficaram
restritas à fiscalização das casas de bingo com autorização ainda em vigor, somente até
a data da sua expiração, que ocorreu ao longo do ano de 2002, e no caso da Real
Eventos Rio Claro Ltda, em 06/08/2002, tendo cessado após essa data a prática de
qualquer ato interferente com essa atividade.
12. Em vista dessa comunicação, a Receita Federal do Brasil foi intimada pela Justiça
Federal a apurar as irregularidades apontadas através de ofício datado de 04/10/2007.

Nesse sentido, relevante destacar que, conforme registra o Termo de Constatação
Fiscal, fl. 638:
39. Foram lançados três créditos tributários, um referente aos depósitos não
identificados, outro referente a omissão de 'receita da atividade e ainda um referente a
cobrança de IRRF utilizado como dedução do IRPJ devido, informado em DIPJ, cujos
valores não foram comprovados, acarretando valor declarado em DCTF e DIPJ a menor.
Quando o valor da receita informado pela empresa foi superior ao valor apurado na
atividade, a omissão foi considerada como omissão por depósito não identificado.
Quando o valor informado foi inferior ao apurado como da atividade, a omissão foi
considerada Omissão de Receita da Atividade. A tabela VI relaciona as bases lançadas e
a tabela VII os valores do imposto calculado a menor.
Assim, sobre as práticas verificadas pela fiscalização quanto às condutas
praticadas pela empresa, foram realizados três lançamentos diferentes, por fatos distintos, o
primeiro referente a depósitos não identificados, o segundo referente à omissão de receita da
atividade e um terceiro lançamento referente à cobrança de IRRF utilizado como dedução do
IRPJ devido, informado em DIPJ, cujos valores não foram comprovados.
O Acórdão recorrido, fls. 761, no entanto, apresenta a seguinte informação:
Trata-se de analisar lançamento relativo ao IRPJ e reflexos dos anos calendário de 2006
e 2007, em que se apurou: l) omissão de receitas com base em depósitos bancários em
conta de terceiros, cuja origem não foi comprovada; 2) omissão de receitas da atividade,
Fl. 2210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

correspondente a bingo cartela e máquinas caça-níqueis, apurada mediante confronto
com a receita informada à Receita Federal; e 3) IRRF utilizado como dedução do IRPJ
devido, informado em DIPJ, cujos valores não foram comprovados, acarretando valor
declarado em DCTF e DIPJ a menor
A contribuinte não contestou as infrações 2 e 3, tampouco o valor dos tributos lançados.
Dispõe o Decreto n° 70.235, de l972, art. l7:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Em conseqüência, o mérito da autuação não poderá ser levado à discussão no órgão
superior de jurisdição administrativa, por não ter havido prequestionamento na peça
impugnatória. Dessa forma, deve ser declarada definitiva a exigência dos tributos
abaixo demonstrados, acrescidos de juros de mora e de multa de oficio de 75%:

Em verdade, assiste razão nesse ponto ao Acórdão recorrido, pois, na
impugnação administrativa, às fls, 671/683, verifica-se que sobre a omissão de receitas da
atividade, correspondente a bingo cartela e máquinas caça-níqueis, apurada mediante confronto
com a receita informada à Receita Federal e quanto ao IRRF utilizado como dedução do IRPJ
devido, informado em DIPJ, cujos valores não foram comprovados, e que acarretou no valor
declarado em DCTF e DIPJ a menor, não há qualquer impugnação específica a esses pontos,
mas tão somente à omissão de receitas com base em depósitos bancários em conta de terceiros,
cuja origem não foi comprovada. Assim, verificando-se que a impugnação centra-se nessa
matéria, não há alternativa a não ser aplicar o art. 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Assim, o objeto da pretensão recursal se limitará à omissão de receitas com base
em depósitos bancários em conta de terceiros, cuja origem não foi comprovada, nos termos
da delimitação do Acórdão recorrido, fl.761.
Quanto ao mérito, passo a analisa-lo nas linhas seguintes.

Sobre a omissão de receitas por depósitos bancários de origem não
comprovada em conta de terceiros.
Conforme consta no Termo de Constatação Fiscal, fls. 635/634, o seguinte
procedimento levou à conclusão de que houve omissão de receitas praticada pela autuada,
após ter realizado intimação solicitando documentos :
33. O valor total arrecadado com os jogos explorados pela empresa fiscalizada, de
acordo com os controles apresentados, foi confrontado com o total a crédito das contas
correntes da mesma. Nas competências onde os valores dito arrecadados totalizaram um
valor menor que o apurado nas contas correntes, esse valor a maior foi considerado
como omissão de receitas por depósitos não comprovados.
Nas demais competências, os comprovantes do faturamento da empresa foram aceitos e
a base de cálculo para incidência do IRPJ e reflexos foi considerada como sendo o total
arrecadado menos os repasses comprovadamente efetuados na forma de premiação,
repasse ao Rio Claro Futebol Clube, IRRF e pagamento do aluguel das máquinas caça-
níquel.
34. A tabela a seguir demonstra a apuração da base de cálculo referente aos depósitos
não identificados: A coluna “A” relaciona o valor arrecadado com a venda de cartelas
de bingo e a coluna “B” o total das apostas nas máquinas de azar. Na tabela pode ser
Fl. 2211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

verificado que nos/meses de janeiro de 2006, fevereiro de 2006, março de 2006, abril de
2006 e a partir de abril de 2007, o valor a crédito nas contas correntes da empresa
menos os (coluna D) cheques devolvidos pela segunda vez foi superior ao total
arrecadado com a atividade. De acordo com o art 42 da Lei 9430 os valores creditados
em conta de depósitos ou investimento que não tenham sua origem comprovada devem
ser consideradas receita, ressalvadas as transferências entre contas.
(...)
36. Somando as receitas referentes ao bingo cartela e máquinas caça-níqueis, temos a
receita da empresa com a atividade e que confrontada com a receita informada a Receita
Federal do Brasil mostra-se divergente desta. Isto posto, fica constatada a omissão de
receita com intuito de pagar menos impostos, devendo essa divergência ser tratada
conforme previsto no o artigo 528 do decreto 3000/99.

Logo, a presunção de omissão de receitas foi verificada pela autoridade autuante
com fundamento no art. 42 da Lei 9430/1996, que também é a base legal do art. 849 do
RIR/1999:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.

Sobre a omissão de receitas constatada, o Acórdão da DRJ, assim esclareceu, fls.
764:
A despeito da opinião contrária da impugnante, trata-se de uma presunção legal de que
os valores creditados em conta de depósito ou- .de investimento mantida junto a
instituição financeira, não comprovados com documentação hábil e idônea, constituem
receita omitida.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são classificadas
pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do Direito Tributário
identifica duas espécies distintas: as legais e as simples (comuns). As presunções legais
se subdividem em absolutas (jure et de jure) e relativas (jures tantum). As presunções
absolutas não admitem prova em contrário ao fato presumido, já as relativas admitem
prova contrária,
reputando-se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso pelo
Código de Processo Civil, art. 333, ll.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta-corrente bancária deve ser
detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o numerário teve origem
em valores já tributados pela empresa ou em valores não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
Fl. 2212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no processo que não
restou comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto, a materialidade do fato
gerador ficou comprovada.
Os questionamentos da impugnante, com relação à aplicação dessa presunção, voltam-
se contra a própria legislação aplicada, questionando sua constitucionalidade.

Observe-se que o Recorrente, no decorrer do Recurso Voluntário, manteve os
mesmos argumentos relativos à ilegalidade e à inconstitucionalidade da presunção legal de
omissão de receitas, assim como questionando o acesso da autoridade às informações bancárias
da Recorrente ou mesmo que a autoridade deveria ter comprovado a omissão de receitas, mas
não buscou afastá-las através de provas hábeis e idôneas de que não teria havido omissão de
receitas. Assim, em síntese:
Indica a r. decisão de fls., que a presunção legal de que os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, não comprovados
com documentação hábil e idônea, constituem receita omitida, .e que, a ora
RECORRIDA não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, motivo pelo qual, in casu,
ficou bastante claro no processo que não restou comprovada essa origem durante a ação
fiscal e que, portanto, a materialidade do fato gerador ficou comprovada.
- A simples presunção de omissão de renda tributável com base apenas nos depósitos
bancários de origem não comprovada não pode levar à conclusão da existência de fato
gerador do imposto de renda, para tanto deverá existir outros elementos, decorrentes da
atividade fiscalizatória, que corroborem com a presunção. Mesmo porque, os valores
detectados poderão ter si originado de renda não tributável ou até mesmo de renda já
tributada.
Resta, então, concluir pela inconstitucionalidade do art. 42 da referida lei. Isso pode ser
confirmado em face da norma citada ferir os seguintes princípios constitucionais:
princípio da legalidade, princípio da segurança jurídica e o princípio da razoabilidade,
bem como, em face do pressuposto para a sua verificação, qual seja, o acesso direto às
informações bancárias (quebra do sigilo diretamente pelo Fisco em decorrência da Lei
Complementar n. 105/2001), ferir os princípios da inviolabilidade da privacidade e
intimidade, do devido processo legal e da separação dos poderes.

Logo, não logra afastar a presunção legal da ocorrência da omissão de receitas nos
períodos objeto de fiscalização.
Nesse aspecto, entendo que deve se aplicar a Súmula n. 26 CARF:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008 Acórdão
no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
Assim, compete ao contribuinte o ônus da prova no tocante a fatos impeditivos,
modificativos e extintivos da pretensão ao fisco. Não se pode deixar de lado a Súmula CARF n.
26 é expressa nesse sentido.
Fl. 2213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Sobre o assunto, já decidiu o Acórdão n.1302003.292 da 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235 Somente se
observa nulidade no processo tributário administrativo se identificadas as hipóteses de
incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou, ainda, se demonstrada a violação
ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL - PRECLUSÃO - ART. 17 DO
DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FIXADA COM
ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge para
refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se quanto a
matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72, transitando
livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a ocorrência de
infração dolosa. (grifo nosso).

Ora, a omissão legal de receitas que caracterizou a existência de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada não foi afastada. Se a Recorrente discorda dos valores
resultantes da autuação, deveria, pela inversão do ônus da prova, afastar, mediante
documentação idônea e pormenorizada, a presunção legal de omissão de receitas, o que, em
minha leitura, não foram afastadas.
Não havendo mais discussão ou controvérsia sobre a configuração da omissão de
receitas em face da não comprovação da origem dos depósitos realizados no período apurado,
entende-se que resta configurada e comprovada a omissão de receitas.
Finalmente, importante mencionar, a propósito, que a alegação de
inconstitucionalidade do art. 42 da Lei 9430/1996 foge da esfera de análise dessa instância
administrativa, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, reforço que a Súmula Carf no 2 é expressa nesse sentido:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, falece à este tribunal administrativo competência para apreciar
questões relativas à constitucionalidade ou à violação à princípios constitucionais.

Sobre a aplicação da multa qualificada

A Recorrente questiona a aplicação da multa, por não ter sido comprovada fraude.
Assim, não poderia ser aplicada multa qualificada diante de mera presunção.
Em síntese, alega, às fls. 812/814:
Fl. 2214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Ocorre que, a r decisão manteve aplicação da referida multa, indicando que o dolo
restou caracterizado, uma vez que durante os anos de 2006 e 2007 o contribuinte omitiu
receitas, que, segundo o agente fiscalizador, indicou ser afirmação da própria empresa,
tendo em vista, que a omissão se deu com a venda de cartelas de bingo e máquinas caça-
níquel, mantendo-se a aplicação da multa em 150%.
Necessário esclarecer que ao contrário do que pretende fazer crer a RECORRIDA, o
conceito de evidente intuito de fraude previsto no parágrafo 2°, do artigo 44 da Lei n°
9.430/1996, não se presume e escapa à simples omissão de rendimentos quando ausente
conduta material bastante para sua caracterização, sendo injustificada a imposta multa
agravada, não bastando ao fisco entender presentes `fortes indícios de intuito de fraude'.
‹ Todavia, a despeito da necessidade de repressão dessas condutas, não pode o Fisco, ao
seu talante, simplesmente considerar que os contribuintes agiram com intuito
fraudulento, que não colaboraram com a fiscalização ao se negarem a omitir
informações que reputam protegidas pelo manto de diversas garantias constitucionais,
como por exemplo, o sigilo bancário. -
Jamais poderá o Fisco, sem fazer a prova contundente e cabal de suposta conduta
fraudulenta, impor sanções qualificadas. Até mesmo porque, o próprio artigo 112 do
CTN dispõe que a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado, em caso de duvidas quanto à
capitulação legal do fato; à natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão de seus efeitos: à autoria, imputabilidade ou punibilidade e à
natureza de penalidade aplicável, ou à sua' graduação.
Entretanto, o que se verifica, hodiernamente, é que a Receita Federal, por se achar
acima do bem e do mal, tem imposto sanções qualificadas em muitas situações onde os
contribuintes agem totalmente conforme a lei ou, ainda, quando praticam condutas que
não são vedadas pela legislação.
Com efeito, punir contribuintes com multas qualificadas, com lastro em juízo
discricionário da fiscalização, é verdadeiro atentado à ordem jurídica, aos princípios da
proteção da confiança, da razoabilidade, da proporcionalidade, da proibição de excesso,
da boa-fé, da presunção da inocência e, acima de tudo, dá justiça.
A despeito das alegações de inconstitucionalidade e de violações de princípios
constitucionais, que, como já informado, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72 e da
Súmula CARF n.2, é vedada ao CARF julgar inconstitucionalidade de lei tributário. Portanto,
essa análise deve ser feita em instância competente.
Sobre os fatos que levaram à qualificação da multa, o Termo de Constatação
Fiscal assim dispõe, fl.639:
DA MULTA DE 150%
41. O contribuinte assumiu de forma livre e consciente o risco de omitir à tributação as
receitas ora apuradas. Portanto, o contexto revela a presença de conduta DOLOSA
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir as suas características essenciais, de modo a evitar o pagamento do imposto
devido, o que caracteriza FRAUDE, nos termos do Art. 72 da lei 4.502/64. Com isso as
infrações apuradas sujeitam-se a multa de ofício no percentual de 150%, conforme
previsto no Art. 44, inciso Il da Lei 9.430/96.
A respeito da imputação da multa qualificada, o Acórdão recorrido, às fls. 766,
assim acrescentou:
No presente caso o dolo resta caracterizado ao se concluir que, reiterada e
sistematicamente, a contribuinte omitiu receitas durante todo o ano-calendário de 2006 e
2007.
E essa omissão não foi apurada, unicamente, com base em depósitos bancários. Pelo
contrário, grande parte da omissão de receitas se refere a valores recebidos com venda
Fl. 2215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

de cartelas de bingo e de máquinas caça-níquel, conforme descrito no termo de
constatação fiscal, o que foi informado pela própria fiscalizada.
Assim, restando comprovado o evidente intuito de fraude, é de ser aplicada a multa
qualificada no percentual de 150%.
Ainda, outra informação relevante extraída do Termo de Constatação Fiscal,
fl.639/640, é a de que, uma vez intimado o Recorrente para arrolar bens, verificou-se que não
haviam quaisquer bens em nome da Recorrente:
43.1 A empresa foi intimada a apresentar relação de bens imóveis e de veículos a serem
arrolados como garantia do crédito tributário apurado.
43.2 A empresa, por meio de seu procurador, respondeu que não possui bens registrados
em nome da mesma.
43.3 Conforme o item 43, foi lavrada Sujeição passiva aos sócios da empresa e foi feito
arrolamento de bens dos mesmos conforme previsto no art. 64 da Lei n° 9.532/97 e no
art. 7° da IN SRF n° 264/02.
Além disso, concluiu o Termo de Constatação Fiscal, fl.640:
44. A partir dos documentos apresentados e pesquisas realizadas, esta fiscalização
formou convicção de que os responsáveis pela empresa Real Eventos Rio Claro Ltda à
época fiscalizada eram os srs. Adilson Ferrari, Levy Ykutake, Nilson Ezidio e Rafael de
Assis Ykutake, os dois primeiros procuradores e os demais sócios da empresa e por esta
razão, os mesmos serão considerados co-responsáveis na Representação Fiscal para Fins
Penais , já que a apuração dos fatos configuraram em tese, crime contra a ordem
tributária, conforme definido na Lei 8.137/90. e esta seguirá o rito processual definido
na Portaria SRF n° 665, de 24 de abril de 2008.

Logo, entendeu o Acórdão recorrido, na esteira das conclusões do Termo de
Constatação Fiscal, que a simples omissão de receitas por depósitos que não tiveram origem
comprovada não teria condão de levar à aplicação da multa qualificada mas outros fatores, como
o período sucessivo em que essas omissões ocorreram (2006 e 2007) e o fato de que grande parte
da omissão de receitas decorria de valores recebidos com venda de cartelas de bingo e de
máquinas caça-níquel, levou à consideração da fraude e a identificação de dolo específico do
contribuinte nesse aspecto.
Primeiramente, à respeito da qualificação da multa (150%) em situações como
fraude, a simples omissão de receitas não tem o condão de, por si só, levar à qualificação da
multa, conforme se pode observar em sucessivos entendimentos sumulados do CARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Fl. 2216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

A respeito de situação semelhante já se pronunciou esta Turma, em Acórdão n.
1201-003.559, no Processo Administrativo n 10469.720886/2010-48, em sessão realizada no dia
22 de janeiro de 2020, por sua vez da relatoria de Alexandre Evaristo Pinto:
Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o entendimento desta e. Turma,
consignado no acórdão no 1201-003.018: A multa de ofício deve ser qualificada
quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas,
praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a omissão, por
exemplo, a simulação, a emissão de notas fiscais subfaturadas, a ocultação de
documentos ou de registros contábeis.
Nesta toada, a não apresentação da DIPJ e a escrituração indevida da DCTF, a meu ver,
são os elementos que estão caracterizando a omissão de receitas, mas não se mostram o
suficiente para a qualificação da multa.

Ora, entendo que o Termo de Constatação Fiscal não demonstra de forma
cabal as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação
de fraude, e que acarretariam à qualificação da multa de ofício.
Não é possível vislumbrar com clareza o “esforço adicional” praticado pelo
contribuinte, através da demonstração entre o nexo de causalidade da conduta dolosa e a
situação ilícita, pois o Termo de Constatação Fiscal não colabora para aclarar essas
circunstâncias.
Sobre o assunto, a Lei 4502 de 1964 dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ainda, a respeito da imposição de multa qualificada de 150%, veja-se o teor do
art. 44 da Lei 9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
Fl. 2217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo
nosso).
Não se pode deixar de mencionar, nesse contexto, embora não devam ser objeto
de análise no presente processo, os art.1a e 2a da Lei n. 8.137/1990, que tipificam os citados
delitos:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Assim, conforme consta no Termo de Constatação Fiscal, já mencionado, não é
possível visualizar com clareza a demonstração do dolo praticado pelo contribuinte, nos termos
dos dispositivos legais supra mencionados, já que as condutas são descritas de maneira genérica,
sequer buscando demonstrar o nexo causal das condutas praticadas e o intuito doloso
supostamente praticado pelo contribuinte.
Fl. 2218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para imputar a qualificação
da multa o que não se verifica no Termo de Constatação Fiscal e nem nos Termos de
Responsabilidade Solidária.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou evidenciado no
presente caso, pelos elementos trazidos no Termo de Constatação Fiscal.
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com
verificação da culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de responsabilidade objetiva
prevista no art.136, do CTN, aplica-se ao caso em tela:
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes
ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.

Não obstante, reforce-se que a falta de documentos hábeis não é elemento
definitivo para a caracterização das condutas autorizadoras da qualificação a multa, nos termos
da Súmula n. 96 do CARF.
Da mesma forma, a simples omissão de receitas não tem por si só levado à
qualificação da multa, nos termos da Súmula n. 14 do CARF.
Sem demonstrar, conforme se observa no Termo de Constatação Fiscal, que
existem elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais capazes
de evidenciar o dolo em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pela claro intuito de utilizar
artifícios para dificultar a identificação da receita omitida (ausência de comprovação do dolo
específico), não há como manter a qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, §
1o, da Lei 9430/1996.

Quanto à imputação da Responsabilidade Solidária
Quanto à imputação de responsabilidade solidária, o Termo de Constatação fiscal,
os sócios da empresa foram considerados responsáveis solidários para a Representação Fiscal
para fins penais, tendo em vista a grande movimentação financeira apurada, em conformidade
com o art. 124 do CTN, lavrou-se Termo de Sujeição Passiva Solidária (fl.655/662).
A responsabilidade tributária solidária está prevista nos arts. 124 e 135 do CTN,
nos seguintes termos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
A impugnação administrativa questionou a responsabilidade solidária, nos termos
do art. 135 do CTN, ao passo que o Acórdão recorrido limitou-se à considerar não possuir
competência para a manutenção ou exclusão da responsabilidade solidária, pois caberia apenas
ao poder judiciário competência para julgar tal situação. Da mesma forma, entende que a
imputação dos responsáveis solidários deve ser feita pela Procuradoria da Fazenda, na inscrição
da dívida ativa.
Assim conclui o Acórdão combatido (fl.763):
Assim sendo, fácil é de concluir que caberá à -Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão
incumbido da inscrição da dívida ativa, a análise das circunstâncias relatadas pela
fiscalização e, entendendo que aqueles senhores realmente se encontram na condição
prevista no CTN, art. 124, fazer constar seus nomes como responsáveis. Em hipótese
contrária, proceder de forma diversa.
Por óbvio, esse é um juízo de valor dos senhores Procuradores, em face dos elementos
carreados para os autos pelo Fisco, ou de outros a que vierem ter acesso. Assim sendo,
não estão dependentes de entendimentos anteriormente emanados a respeito, seja pelas
Delegacias de Julgamento, seja pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Cart).
Demonstrado está, portanto, que não se trata de matéria que deva ser apreciada por
qualquer dessas instâncias julgadoras.
É necessário recordar, ainda, que o fato de constar da Certidão de Dívida Ativa o nome
de alguém como co-responsável não significa que essa pessoa estará definitivamente
revestida dessa condição. Isso porque, como se sabe, por força do art. 3° da Lei n°
6.830, de 1980, a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e
liquidez. Todavia, o parágrafo único desse mesmo artigo ressalva que essa presunção é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário.
Conclui-se, portanto, que, ainda que a Procuradoria da Fazenda Nacional entenda que as
pessoas mencionadas como co-responsáveis pelo crédito tributário devem efetivamente
por ele responder, a última palavra a respeito caberá ao Poder Judiciário. Apenas nesse
momento será cabível discutir se a situação fática determina a existência desse vinculo
obrigacional. ›
Assim, este Colegiado não dispõe da necessária competência para analisar a pretendida
exclusão daqueles senhores do pólo passivo do auto de infração e afastar a imputação de
responsabilidade solidária, como solicitado. Assim sendo, deve-se abster de emitir
julgamentos a respeito.
Portanto, o Acórdão recorrido não conheceu a impugnação administrativa no
sentido de questionar a atribuição de responsabilidade solidária, motivo pelo qual foi novamente
Fl. 2220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

questionado em Recurso Voluntário, a partir dos mesmos fundamentos já apresentados na
impugnação.
Em minha leitura, data vênia, ao contrário do que entendeu o Acórdão
combatido, o questionamento no que tange à atribuição de responsabilidade solidária deve
ser conhecido, e sujeito à análise e ao julgamento no presente processo.
A posterior e eventual análise judicial das alegações apresentadas na impugnação
administrativa e no Recurso Voluntário não impedem a análise e julgamento do presente
Tribunal administrativo.
Veja-se assim os fatos descritos no Termo de Constatação Fiscal e no Termo de
Responsabilidade Solidária:
18. As movimentações financeiras do ano de 2006 e 2007, referentes ao Bradesco SA e
ao Banco Itaú SA foram solicitadas através das RMFS N” 08.1.25.00-2009-00027-6 e
08.I.25.00-2009-00032-2 (Bradesco) e 08.l.25.00-2009-00018-7 e 08.l.25.00-2009-
00031-4 (Itaú).
19. No dia 23/07/2009, o Banco Itaú respondeu à RMF, enviando cópia de
procuração da empresa outorgando poderes gerais a Adilson Ferrari, brasileiro,
desquitado, gerente administrativo, com cédula de identidade n° 6.976.070-SSP/SP
e CPF 821.762.808-49 e a Levi Ykutake, já mencionado, além de extratos da
empresa abrangendo o período de 30/01/2006 a 28/12/2006 e em 22/10/2009 os
extratos referentes ao ano de 2007.
20. No dia 20/08/2009, o Bradesco respondeu à RMF e enviou os extratos da
empresa abrangendo o período de 02/01/2005 a 28/12/2006 e em 11/11/2009 os
extratos referentes a ano de 2007. Enviou ainda dados referentes a procuração da
empresa outorgando poderes irrestritos a Adilson Ferrari e a Levy Ikutake.

Depreende-se que existiram dois sócios/gerentes/procuradores e dois sócios
quotistas, Levi Ykutake, sócio administrador/diretor e o gerente administrativo Sr. Adilson
Ferrari. Depreende-se que o Sr. Adilson Ferrari e o Sr. Levy Ykutake eram os responsáveis pela
movimentação bancária apurada pela fiscalização.
Por outro lado, nada mais consta a respeito dos demais sócios/representantes da
empresa, nomeadamente: CHRISTIAN ANDERSON WALTER; NILSON ESÍDIO; RAFAEL
DE ASSIS YKUTAKE.
Contudo, o Termo de Constatação Fiscal (fl.640) mencionou:
44. A partir dos documentos apresentados e pesquisas realizadas, esta fiscalização
formou convicção de que os responsáveis pela empresa Real Eventos Rio Claro Ltda à
época fiscalizada eram os srs. Adilson Ferrari, Levy Ykutake, Nilson Ezidio e Rafael
de Assis Ykutake, os dois primeiros procuradores e os demais sócios da empresa e por
esta razão, os mesmos serão considerados co-responsáveis na Representação Fiscal para
Fins Penais, já que a apuração dos fatos configuraram em tese, crime contra a ordem
tributária, conforme definido na Lei 8.137/90. e esta seguirá o rito processual definido
na Portaria SRF n° 665, de 24 de abril de 2008.

Foram lavrados Termos de Responsabilidade Solidária, com fundamento no
art.124 do CTN, em nome de (fls. 642/650): CHRISTIAN ANDERSON WALTER; LEVI
YKUTAKE; NILSON ESÍDIO; RAFAEL DE ASSIS YKUTAKE, assim como os respectivos
termos de intimação fiscal para arrolamentos de bens (fls. 655/662). Não consta Termo de
Responsabilidade Solidária emitido contra o Sr. ADILSON FERRARI, embora mencionado
Fl. 2221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

como corresponsável solidário no Termo de Constatação Fiscal, pelo fato de o mesmo não ser
registrado como gerente (e não como sócio) da empresa.
Para todos os responsáveis solidários indicados, consta o seguinte (e mesmo)
fundamento:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, foi verificada
movimentação financeira divergente dos valores declarados pela empresa e conduta em
desacordo com legislação na administração da empresa, visto a manutenção de
atividades de jogos eletrônicos e bingo cartela com indícios de subfaturamento
apontados pela Caixa Econômica Federal em ofício ao Ministério Público Federal.
Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art. 124
da Lei n. 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Fica o sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da exigência
tributária de que trata o Auto de Infração lavrado relativamente aos tributos IRPJ,
CSSL, PIS e COFINS na data de 09/03/2010 , contra o sujeito passivo supra referido,
cujas cópias, juntamente com o presente Termo são entregues neste ato.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em três vias de igual teor e
forma, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência pelo
sujeito passivo solidário dar-se-á por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR).
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Mandado de Procedimento Fiscal
utilizando o programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página
da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.gov.br,
onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código
de acesso constante neste termo.

Não por acaso, a impugnação administrativa e o Recurso Voluntário foram
interpostos pelos responsáveis solidários CHRISTIAN ANDERSON WALTER; LEVI
YKUTAKE; NILSON ESÍDIO; RAFAEL DE ASSIS YKUTAKE.
Inicialmente, sobre a imputação de responsabilidade solidária, e para aclarar a
situação em tela, colacionam-se os seguintes julgados administrativos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 2222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III). (Acórdão
9101002.954– 1a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais)

Assim, o sócio administrador/procurador que age em excesso de poderes ou em
violação da lei responde solidariamente com a empresa pelos atos que tenha praticado.
No mesmo sentido, sobre responsabilidade solidária, já se pronunciou também o
Acórdão n. 1402003.218 da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade dos
atos baixados pelo Poder Legislativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal, se
enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade solidária com base no art. 135, III do CTN, é aplicável aos
sócios administradores, por exercerem a gerência e terem a obrigação de zelar pelo
respeito às leis tributárias da pessoa jurídica a qual estão vinculados, se há uma
imputação dolosa ensejadora da qualificação, como a sonegação, fartamente
demonstrada nos autos.
DECORRÊNCIAS. CSLL PIS COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula. Passo, portanto, à análise da
responsabilidade solidária imputada aos sócios e responsáveis.

Sobre a atribuição de responsabilidade solidária, destaca-se também decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1101728/SP sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543C do antigo CPC):
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso
Fl. 2223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

Há também decisão no seguinte sentido, através do Acórdão n. 1301002.160 da 3a
Câmara/ 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009
Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN. Deve ser excluída a
responsabilidade tributária dos sócios quando ausente explicação detalhada das razões
que motivaram esta atribuição. A hipótese de responsabilização tributária preceituada
pelo artigo 135, inciso III, do CTN pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a
prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta conduta.

Na ocasião do processo n. 19515.721874/201355, o voto condutor posicionou-se
no seguinte sentido:
O art. 121 do CTN1 atribui a responsabilidade aquele cuja obrigação de pagar o tributo
decorra de disposição expressa de lei. Em tese, para o agente fiscal, essa obrigatoriedade
decorreria do art. 135 do mesmo diploma legal.
Segundo o citado dispositivo,2 somente pode ocorrer a responsabilização pessoal dos
sócios quando estes agem com excesso de poderes ou infração de lei ou ainda de
contrato social.
Entendo que a hipótese de responsabilização tributária preceituada pelo artigo 135,
inciso III, do CTN pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a prática de ato
abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta conduta.
Logo, para efeito de atribuição da responsabilidade contida no citado artigo,
Impõe-se que o sócio gerente ou diretor tenha praticado verdadeira atuação dolosa
contrária à legislação tributária.

E, ainda, constatou o seguinte:
O Termo de Sujeição Passiva constantes à fl. 698 não traz qualquer descrição do
contexto que resultou na responsabilização solidária. Por sua vez, o Termo de
Verificação Fiscal (fls. 659/674) atribui a responsabilidade ao sócio da seguinte forma:
“A responsabilidade solidária, no âmbito das normas gerais e no presente caso, é tratada
nos artigos 121 e 135 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei n° 5.172/66, nos
seguintes termos:
(...)
Portanto, diante de todos os fatos constatados por essa fiscalização, ficou caracterizada a
responsabilidade solidária do sócio administrador qualificado no caput do presente
termo, pelo crédito tributário apurado nesta ação fiscal, nos termos da legislação acima
transcrita”.
No Relatório não há, pois, qualquer descrição das condutas supostamente dolosas
praticadas pelo responsável solidário, sendo descritas somente as infrações realizadas
pela pessoa jurídica e transcritos os dispositivos legais que embasaram a
responsabilização.
Portanto, não foram mencionados nos Termos de Verificação Fiscal os comportamentos
descritos no a artigo 135, III, do CTN que poderiam ensejar o redirecionamento da
responsabilidade tributária.
Fl. 2224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

Considerando, portanto, as análises e julgados administrativos e judiciais acima
mencionados, podemos entender que a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do
art. 135, III, aos sócios gerentes/diretores/procuradores depende de hábil e detalhada descrição
das condutas praticadas pelos mesmos e que ensejam a fundamentada atribuição de
responsabilidade solidária.
Não basta a mera descrição abstrata e genérica das condutas imputadas à empresa
para a ligação da responsabilidade solidária atribuída aos sócios.
Deve-se demonstrar, cabalmente, as condutas praticadas e o nexo causal entre as
condutas e o resultado, o que não se verificou no Termo de Constatação Fiscal, que não logrou
êxito em especificar as condutas eivadas de vícios, como excesso de poderes e violações das leis
expressas, não sendo essas suficientes para, em minha leitura, levar à responsabilização solidária
dos sócios.
As únicas informações seriam de que o sócio Sr. LEVI YKUTAKE e o gerente
Sr. ADILSON FERRARI detinham procuração com poderes gerais ou ilimitados para realizar as
movimentações bancárias. Nada mais foi acrescentado no Termo de Constatação Fiscal.
Não há, no entanto, qualquer descrição que vinculem condutas praticadas pelos
sócios solidários, que denotem condutas dolosamente praticadas com excesso de poderes ou
violação à lei que justifique a atribuição de responsabilidade solidária.
Portanto, considerando os julgados administrativos acima mencionados e os
arts. 124 e 135 do CTN, excluo a responsabilidade solidária dos sócios CHRISTIAN
ANDERSON WALTER; NILSON ESÍDIO; RAFAEL DE ASSIS YKUTAKE e LEVI
YKUTAKE.

Taxa Selic – Aplicação da Súmula CARF 108.
Ainda, quanto à alegação de inaplicabilidade da Taxa Selic especialmente nos
meses em que supera o limite de 1% previsto pelo CTN, art. 161, parágrafo 1o, também não
assiste razão à Recorrente.
Os recorrentes defendem a tese de que a cobrança de juros de mora calculados
com a utilização da taxa Selic seria ilegal. Entretanto, essa tese foi superada pela Súmula CARF
no 108, pela qual foi pacificado o entendimento de que os juros moratórios devem ser calculados
com a utilização da Selic, verbis:
Súmula CARF n° 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não há cabimento na alegação apresentada pelos
recorrentes.

Conclusão
Diante do exposto, voto para (i) não conhecer do recurso voluntário do
contribuinte em razão de intempestividade e (ii) conhecer parcialmente o recurso voluntário dos
responsáveis tributários e dar-lhe parcial provimento para exonerar a qualificação da multa de
ofício, retornando-a ao patamar de 75%, e para exonerar as imputações de responsabilidade
realizadas pela fiscalização.
É como voto.
Fl. 2225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-004.550 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000786/2010-59

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2226
DF CARF MF
Documento nato-digital